Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-73.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004684-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 52.107.364/0001-79 (APELANTE), MARCO AURELIO MARCHIORI - CPF: 212.931.308-69 (ADVOGADO), EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 52.107.364/0002-50 (APELANTE), EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 52.107.364/0003-30 (APELANTE), EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 52.107.364/0004-11 (APELANTE), EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 52.107.364/0005-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDRE COLAZANTES MARCELLO - CPF: 395.325.618-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DO DIFAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NO TEMA 1.266 DO STF. PEDIDO RECURSAL LIMITADO AO PERÍODO ATÉ 04/04/2022. RECONHECIMENTO PARCIAL DA INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a ordem pleiteada, mantendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a constitucionalidade e a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício fiscal de 2022, à luz da exigência de lei complementar veiculando normas gerais; (ii) definir os limites temporais da inexigibilidade da cobrança do DIFAL, considerando a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral e o pedido recursal delimitado pelo próprio contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, assentou que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, tendo a Lei Complementar nº 190/2022 sido editada em atendimento a tal exigência, com previsão expressa, em seu artigo 3º, de observância da anterioridade nonagesimal.

Ao apreciar as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual.

No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou modulação de efeitos determinando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

No caso concreto, embora a ação mandamental tenha sido ajuizada em data anterior ao marco estabelecido na modulação, e embora fosse possível, em tese, reconhecer a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022, o pedido recursal foi expressamente delimitado ao período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, até 04/04/2022, não havendo requerimento de ampliação temporal pelo contribuinte, o que impede a concessão de tutela além dos limites do pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, até a data de produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 (04/04/2022), desde que não tenha havido recolhimento do tributo no período, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral."

"2. A Lei Complementar nº 190/2022, ao disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação do DIFAL sem instituir ou majorar tributo, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos a partir de 04/04/2022, nos termos do seu artigo 3º e da orientação firmada nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078."

"3. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 da Repercussão Geral, que veda a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo, não pode ser aplicada além dos limites do pedido recursal expressamente deduzido pelo contribuinte."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante
citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.093 da Repercussão Geral; ADI 7.066, ADI 7.070 e ADI 7.078; Tema 1.266 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
e Outros., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto e Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, denegou a ordem da segurança pleiteada.

Irresignada, a Apelante defende, em síntese, a inconstitucionalidade da exigibilidade do DIFAL no exercício fiscal de 2022.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança postulada.

As contrarrazoes foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomendou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
e Outros., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto e Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, denegou a ordem da segurança pleiteada.

A Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando afastar a cobrança do DIFAL em operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

No caso concreto, ação mandamental foi ajuizada em data anterior ao marco fixado (29/11/2023).

Contudo, embora a Recorrente pudesse, em tese, beneficiar-se da modulação prevista no Tema 1266 para estender a inexigibilidade até 31/12/2022, tal extensão não pode ser concedida no caso dos autos, pois o pedido recursal limita-se expressamente ao período até 04/04/2022, não havendo requerimento de ampliação temporal.

Isso ocorre porque, no recurso de apelação do contribuinte não foi alegada a ilegalidade ou inexigibilidade da exação durante todo o exercício de 2022, mas apenas até a entrada em vigor da LC 190/2022 (04/04/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para o fim de reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a não contribuintes, até a produção de efeitos da LC 190/2022 (04/04/2022), desde que não tenha havido recolhimento do tributo, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026